Tribunal: TJSP
Processo: 1502818-46.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico. Preliminar de nulidade por irregularidade na prisão em flagrante. Rejeição. Absolvição do crime de associação ao tráfico por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Não cabimento. Fixação da

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico. Preliminar de nulidade por irregularidade na prisão em flagrante. Rejeição. Absolvição do crime de associação ao tráfico por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Não cabimento. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Diminuição da pena de multa. Impossibilidade. Modificação do regime inicial para outro de menor intensidade. Não cabimento. Restituição de coisa apreendida. Impossibilidade. Não provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
Registro: 2020.0000973426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1502818-46.2019.8.26.0530, da
Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes EURICO
VELLOSO DE FARIA e CAROLINA ELENA DO NASCIMENTO SILVA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento
aos recursos. Expeçam-se de imediato mandados de prisão
contra os Réus. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Júlio
Cesar de O. G. Mossin, e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ZORZI ROCHA (Presidente), FARTO SALLES
E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1502818-46.2019.8.26.0530
Apelantes: EURICO VELLOSO DE FARIA E CAROLINA ELENA
DO NASCIMENTO SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : GUACY SIBILLE LEITE
Origem: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Voto no 23.237
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação
ao tráfico. Preliminar de nulidade por irregularidade na
prisão em flagrante. Rejeição. Absolvição do crime de
associação ao tráfico por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas.
Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o
crime de posse de drogas para consumo pessoal. Não
cabimento. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não
cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não
cabimento.
Diminuição
da
pena
de
multa.
Impossibilidade. Modificação do regime inicial para
outro de menor intensidade. Não cabimento. Restituição
de coisa apreendida. Impossibilidade. Não provimento
aos recursos.
Adotado
o
relatório
já
existente (fls.270), acrescenta-se que se trata
agora de apelações dos Réus da sentença de
fls.270/281 a qual condenou, cada um e em
concurso material (artigo 69, “caput”, do
Código Penal), às penas de: 1. 07 (sete) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
de reclusão, em regime inicial fechado, e 700
(setecentos) dias-multa, calculados no mínimo
legal, pela acusação do crime de tráfico de
drogas
(artigo
33,
“caput”,
da
Lei
n°
11.343/06); 2. 03 (três) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-
multa,
calculados
no
mínimo
legal,
pela
acusação do crime de associação ao tráfico de
drogas
(artigo
35,
“caput”,
da
Lei
n°
11.343/06). Pretendem ambos, em preliminar, a
nulidade do processo por irregularidade na
prisão em flagrante, e, no mérito: 1. a
absolvição do crime de associação ao tráfico de
drogas por insuficiência de provas; 2. a
desclassificação do crime de tráfico de drogas
para o crime de posse de drogas para consumo
pessoal; 3. a fixação da pena-base do crime de
tráfico no mínimo legal; 4. a aplicação do
redutor especial de penas; 5. a diminuição da
pena de multa; 6. a modificação do regime
inicial para outro de menor intensidade; 7. a
restituição
de
objetos
apreendidos
(fls.299/372).
Os recursos foram regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
por seus não provimentos (fls.378/389).
A
Procuradoria
Geral
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
Justiça manifestou-se pelo não provimento dos
recursos (fls.400/421).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
Não ocorreu irregularidade na
prisão em flagrante por violação de domicílio.
O tráfico de drogas é crime
permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio dos
Apelantes, ou qualquer outro, nas vinte quatro
horas do dia para fazer cessar a atividade
criminosa e apreender as drogas que lá forem
encontradas, seja nos termos do artigo 5°,
inciso XI, da Constituição Federal, seja nos
termos do artigo 303 do Código de Processo
Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a
expedição de mandado de busca e apreensão,
ainda mais quando, como neste caso, a equipe
policial recebeu informações sobre a prática de
tráfico
de
drogas
e,
diante
dessas
circunstâncias fáticas indicativas de suspeita
da presença de drogas no local, regularmente
agiu, de modo que não se há de falar em
ilicitude da prova.
Acrescente-se que o inquérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
policial
não
revelou
o
menor
indício
de
irregularidade no ingresso da equipe policial à
residência dos Apelantes, e, em se tratando de
tese de eventual vício na prisão em flagrante,
sua repercussão seria tão somente limitada à
questão
da
prisão,
sabido
que
na
fase
extrajudicial não existe nulidade porque não há
atos
processuais
e,
portanto,
não
há
formalidade a ser resguardada.
Não há nulidade.
Quanto
ao
mérito,
os
inconsistentes recursos serão analisados em
conjunto.
A prova oral produzida está
contida em mídia digital separada e arquivada.
A materialidade delitiva, à
luz dos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”,
ambos da Lei no 11.343/06, ficou comprovada por
meio do: 1. boletim de ocorrência (fls.07/10)
2. auto de exibição e apreensão (fls.11/15); 3.
auto de constatação prévia de entorpecente
(fls.17/21);
4.
laudo
de
exame
químico-
toxicológico (fls.92/94) que apontou resultado
positivo para: a. 779,100g de maconha na forma
de
“skunk”,
desprovidas
de
invólucro
individual; b. 1,500g de maconha na forma de
“skunk”, acondicionados em 01 pote de vidro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
incolor; c. 14,970g de maconha na forma de
“skunk”, acondicionados em 01 pote de vidro
incolor; d. 6,000g de maconha na forma de
“skunk”, acondicionados em 01 pote de acrílico
incolor; e. 5,850g de maconha na forma de
“skunk”, acondicionados em 01 pote de vidro
incolor; f. 0,800g de maconha na forma de
“skunk”, acondicionados em 01 pote de vidro
incolor;
g.
0,960g
de
frutos
do
vegetal
“cannabis sativa L”, acondicionados em 01
invólucro plástico com etiqueta de identificação, indicando “pineapple express
auto”; h. 0,950g de frutos do vegetal “cannabis
sativa L”, acondicionados em 01 invólucro
plástico
com
etiqueta
de
identificação,
indicando “purple punch auto si”; i. 0,820g de
frutos
do
vegetal
“cannabis
sativa
L”,
acondicionados em 01 invólucro plástico com
etiqueta de identificação, indicando “tangerine
dream auto”; j. 0,050g de frutos do vegetal
“cannabis sativa L”, acondicionados em 01
microtubo
plástico
com
etiqueta
de
identificação, indicando “purple puch”; k.
0,052g de frutos do vegetal “cannabis sativa
L”, acondicionados em 01 microtubo plástico com
etiqueta de identificação, indicando “y griega”; l. 0,050g de frutos do vegetal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
“cannabis sativa L”, acondicionados em 01
microtubo
plástico
com
etiqueta
de
identificação, indicando “malakoff”; m. 0,050g
de frutos do vegetal “cannabis sativa L”,
acondicionados em 01 microtubo plástico com
etiqueta de identificação, indicando “prozack”;
n. 0,048g de frutos do vegetal “cannabis sativa
L”, acondicionados em 01 microtubo plástico com
etiqueta de identificação, indicando “roau”; 5.
laudo de exame em local do fato (fls.77/82); 6.
laudo de exame químico-toxicológico em objeto
invólucros plásticos (fls.83/84) - o qual
apresentou resultado positivo para a presença
de tetrahidrocanabinol (THC); 7. laudo de exame
químico-toxicológico em objetos
balanças de
precisão e tesouras de poda (fls.85/86) - o
qual apresentou resultado positivo para a
presença de tetrahidrocanabinol (THC); 8. laudo
de exame químico-toxicológico em objetos

forma
de
metal
e
recipiente
plástico
(fls.90/91) - o qual apresentou resultado
positivo para a presença de tetrahidrocanabinol
(THC).
A autoria dos crimes ficou
demonstrada.
Os Apelantes negaram os fatos
quando interrogados na fase administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
(fls.05 e 06) e em Juízo, dizendo, em síntese,
que as drogas apreendidas se destinavam ao
consumo pessoal.
A versão dos Réus é recorrente
nesse tipo de crime, e, para seu acolhimento, é
necessário que esteja amparada por outros meios
de provas, circunstância que aqui não aconteceu. As testemunhas de Defesa
Fernanda, Juliano e Lenon, amigos dos Réus,
inquiridos em Juízo apenas como informantes,
não presenciaram os fatos e nada de concreto
acrescentaram à prova.
A Defesa não produziu prova
mínima que pudesse sustentar as alegações
judiciais dos Réus, ou que pudesse infirmar a
segura narrativa dos policiais.
Com efeito, os policiais civis
Leila e Wesley disseram em síntese, de forma
uníssona, na fase administrativa (fls.03 e 04)
e em Juízo, que: 1. receberam notícias de que
no local dos fatos residia um casal, e que ali
ocorria a produção e a venda de entorpecentes;
2. realizaram campanas em dias e horários
alternados, constatando a presença de movimento
suspeito, consistente na chegada e saída rápida
de pessoas e de veículos; 3. na data do fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
após breve campana, procuraram pelos moradores
da residência; 4. perceberam que o Réu se
aproximou do portão da frente e, ao constatar a
presença policial, retornou rapidamente para o
interior
da
residência,
circunstância
que
motivou a entrada da equipe policial; 5. os
Réus
foram
surpreendidos
nos
fundos
da
residência, no banheiro, enquanto tentavam se
desfazer de drogas pelo vaso sanitário; 6.
durante as buscas no interior da residência,
encontraram
diversos
potes
e
embalagens,
contendo espécies variadas de maconha na forma
de
“skunk”,
aparentando
se
tratar
de
um
laboratório de produção dessa substância; 7.
também foram apreendidos naquele local vasos,
tesouras de poda, potes de vidro, sacos plásticos, balanças de precisão, produtos
químicos, uma quantia em dinheiro e caixas de
papelão, comumente utilizadas para envio de
encomendas postais.
Note-se,
quanto
à
credibilidade dos testemunhos policiais, que
não há restrições legais para que prestem
depoimento, mediante compromisso, sobre seus
atos de ofício, e nada há de concreto a indicar
a existência de qualquer espécie de motivação
para indevidamente prejudicar o Apelante, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j.
em 12.04.2011):
“2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício
nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que
cumpre sua missão na repressão dos crimes, é,
portanto, tão válido como qualquer outro, e a
circunstância de ser testemunha não afeta
positiva ou negativamente o valor probatório de
seu relato.
Assim, depreende-se da prova
produzida que os Réus guardavam e mantinham em
depósito relevante quantidade de maconha na
forma de “skunk”, além de petrechos para
pesagem, acondicionamento e envio dessa substância, não se olvidando da grande
variedade do teor dessa substância.
O laudo pericial de exame no
local dos fatos (fls.77/82), além das condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
da prisão em flagrante (ambos tentavam se
desfazer do entorpecente), demonstram que os
Réus estavam associados para a manipulação,
preparo e comercialização dessas substâncias,
e, ainda que não seja possível estabelecer
funções exatas, não há como visualizar, naquele
contexto fático, a prática dos crimes apenas
por EURICO.
A alegação de posse daquelas
substâncias para consumo pessoal é risível
diante
da
quantidade
e
da
variedade
dos
entorpecentes apreendidos, além dos petrechos
para pesagem e acondicionamento, tudo em conformidade com a prova oral produzida, ficando confirmado pelos policiais a
movimentação intensa de chegada e saída de
pessoas naquele local.
Ainda que não houvesse estufa
ou árvores plantadas na residência do casal, as
demais circunstâncias do fato possibilitam
afirmar que ali ocorria separação, preparo,
pesagem e embalo daqueles entorpecentes, ainda
que não seja possível afirmar que ali também
era feito o cultivo daquela erva.
O exercício de eventual atividade lícita pelos Réus também não
justifica a presença de tamanha quantidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
variedade de drogas no mesmo contexto fático,
além de não ser incompatível com exercício da
traficância,
especialmente
no
tocante
ao
comércio eletrônico.
De outra parte, como é mais do
que sabido, a eventual condição de usuário não
obsta
o
reconhecimento
da
atividade
da
traficância pelo mesmo agente, como bem já
decidiu
esta
Câmara
(Ap.
n°
0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul
Gavião de Almeida, j. em 05.12.2013):
“Não
se
desconhece
que
os
acusados possam ser usuários de substância
entorpecente. Todavia, a circunstância deles
consumirem droga não significa não pudessem
traficar. Aliás, é comum que o traficante também
consuma, ou que o consumidor trafique para
sustentar o vício”.
Assim,
pelas
circunstâncias
dos fatos, pela quantidade, natureza, forma de
acondicionamento, e pela apreensão de balança
de precisão, embalagens, e dinheiro no mesmo
contexto fático, sem demonstração inequívoca de
origem lícita, ficou provado que os Apelantes
são traficantes de drogas, exercendo funções de
preparo e distribuição dessas substâncias, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
agindo de forma associada para fazerem desse
comércio ilícito o seu meio de vida, dedicando-
se ao nefasto comércio ilegal, preparando,
armazenando, guardando e mantendo em depósito,
possibilitando e promovendo meios de propagação
e venda dessas substâncias. A condenação dos
Apelantes pelos crimes de tráfico de drogas
(artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06) e de
associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
“caput”, da Lei no 11.343/06) era medida de
rigor,
ficando
rejeitados
os
pedidos
absolutórios e desclassificatórios.
Os pedidos subsidiários não
comportam acolhimento.
Foi
correta
a
fixação
das
penas-bases do crime de tráfico de drogas acima
do patamar mínimo, com fundamento no artigo 42
da Lei no 11.343/06, seja pela quantidade de
drogas encontradas, seja pela natureza especial
e
reconhecidamente
tóxica
do
entorpecente
apreendido (maconha na forma de “skunk”, com
potencial de drogatização aproximado em quatro
vezes
mais!),
e
o
percentual
de
aumento
aplicado (2/5 dois quintos) é proporcional e
adequado a essas circunstâncias.
Não
há
que
se
falar
em
aplicação do redutor especial para o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
tráfico, pois os Réus foram condenados, neste
processo e pela mesma circunstância fática, no
crime de associação ao tráfico, o que impede,
por
lógica
e
coerência,
a
incidência
da
benesse, como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (HC n° 481.683-SC, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a T., j. em 07.02.2019): “A
condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o
agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência
do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
Precedentes”.
Não há inconstitucionalidade
da pena de multa, estabelecida na Lei no
11.343/06, cuja quantidade guarda relação com
sua gravidade e com sua lucratividade, daí
porque a multa mínima prevista para o crime de
tráfico de drogas é elevada em virtude da
extrema potencialidade lesiva da conduta e dos
altos lucros ínsitos nesta atividade, sendo
este, aliás, o posicionamento desta Câmara (Ap.
n° 0016972-70.2012.8.26.0278, rel. Des. José
Raul Gavião de Almeida, j. em 17.08.2017):
“Quanto à pena de multa, a
previsão legislativa não afronta os princípios
constitucionais, como quer o réu.
Em relação à Lei no 6.368/76, a Lei
no 11.343/06 trouxe inovações no quantum da pena
privativa da liberdade e pecuniária. A pena
mínima
cominada
ao
delito
de
tráfico
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
aumentada de 3 para 5 anos, enquanto a pena
pecuniária foi elevada de 50 a 360 dias-multa para
500 a 1.500 dias-multa. Essas inovações visam à
atuação mais severa do Poder Público em relação
ao tráfico ilícito de entorpecente e, tendo em vista
que a precípua finalidade do traficante é o lucro, o
legislador
entendeu
por
bem
aumentar
consideravelmente a sanção pecuniária para
desestimular a prática delitiva. A nova lei,
notadamente mais rigorosa, tem como propósito
proteger a sociedade, coibindo a prática de ilícito
de consequência altamente nociva à saúde pública
e que acarreta o aumento da violência e da
criminalidade.
A imposição da multa estabelecida
na Lei no 11.343/06 não viola o princípio da
individualização da pena, pois essa norma fixa
valores mínimos e máximos em cada tipo legal e,
ainda, prevê em seu artigo 43 regras para
quantificar os dias-multa e o valor do dia-multa.
Assim,
ao
juiz
sentenciante
são
fornecidos
instrumentos para individualizar a multa. A
imposição
feita
na
sentença
observou
essa
disposição legal.
A
alegação
de
que
a
multa
estabelecida na Lei no 11.343/06 é inconstitucional
em decorrência de seu montante não é aceitável
até porque, por mais elevada que seja a sanção
pecuniária, ela é sempre mais branda que um
único dia de reclusão. E esta última não é
inconstitucional pela severidade. Aliás, já decidiu
este Tribunal que no tráfico, crime em que “o
infrator aufere lucro com a destruição da vida alheia, é
razoável que o legislador estabeleça sanção que atinja mais
severamente o patrimônio do criminoso” (Apelação Criminal
no 0001696-15.2010.8.26.0263)”.
Eventual
impossibilidade
de
seu cumprimento por motivo de insolvência
deverá ser analisada pelo Juízo da Execução
Criminal (artigo 66, inciso VI, da Lei n°
7.210/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
O regime prisional fixado para
o início do cumprimento da reprimenda deve
mesmo ser o fechado, seja por expressa previsão
legal no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90,
seja pela gravidade e hediondez do crime, seja
pela somatória das condenações que não permite
outra intensidade (artigo 33, § 2°, letra “a”,
do Código Penal). Além disso, a imposição de
regime prisional mais gravoso é uma necessidade
social, reflexo de um juízo de valor da
sociedade que clama por maior rigor da resposta
estatal na reprimenda desse mal, especialmente
em se tratando de crimes de tamanha nocividade,
como é o caso do tráfico de drogas, ainda mais
em se considerando as circunstâncias fáticas
essenciais (Réus que, associados, produziam e
comercializavam maconha na forma de “skunk”,
guardando e mantendo em depósito considerável
quantidade e variedade dessa substância). É
este, aliás, o posicionamento: 1. desta Câmara,
em
irrebatíveis
argumentos
(Ap.
n°
0003318-06.2014.8.26.0291, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 18.02.2016): “O regime prisional para
o início do desconto da pena corporal não pode ser outro senão o
fechado, levando-se em conta a quantidade e a natureza da droga
apreendida, além as circunstâncias do crime cometido e da má conduta
social do réu, que ajudava a movimentar a máquina criminosa ligada
ao tráfico ilegal de drogas, circunstâncias reveladoras de periculosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
e ousadia. A propósito, tenho que o tráfico de drogas é delito
incompatível com o cumprimento de pena carcerária em regime diverso
do fechado. O Juiz pode e deve impor ao traficante pena e regime de
cumprimento rigorosos, porque tão ou mais importantes do que os
interesses individuais estão os interesses da sociedade, que se vê cada
dia mais fragilizada pela disseminação do uso substâncias tóxicas
ilícitas, as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o
caráter dos usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os
cercam. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal acolheu,
por maioria de votos, num determinado caso concreto (Habeas Corpus
no 111.840/ES), a tese relativa à inconstitucionalidade do artigo 2o,
parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90. Mas, todos sabem que o Juiz deve
julgar pela Lei, não pelo julgado , como ensinava o grande JOÃO
MENDES JR”; 2. do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg
no
Agravo
em
Recurso
Especial
n°
1.465.052-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j.
em 18.06.2019): “4.
A
gravidade
concreta
do
delito
representada pela natureza e variedade de entorpecentes apreendidos
justifica o estabelecimento de regime prisional mais severo do que a
quantidade de pena aplicada”.
Fica mantida a determinação de
fls.281 (segundo paragrafo), quanto ao perdimento dos valores e demais objetos
apreendidos, com fundamento no artigo 60 e
seguintes da Lei Especial.
Por fim, seja em face da
inadequada permissão para os Réus aguardarem o
julgamento de recurso em liberdade (reforçada
agora pela mantença das condenações), seja pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
necessidade de se assegurar a paz pública (na
qual se embutem, tanto a garantia da ordem
pública,
quanto
a
asseguração
da
efetiva
aplicação da lei penal), seja pela regra
específica do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e
especialmente pela situação fática concreta
(Repetindo: Réus que, associados, produziam e
comercializavam maconha na forma de “skunk”,
droga com potencial tóxico em média quatro
vezes superior à maconha, guardando e mantendo
em depósito considerável quantidade e variedade
dessa
substância),
sabendo-se
também
que
eventuais recursos, desta fase em diante, têm
cabimento restrito e sem efeito suspensivo,
como, aliás, já reconheceu o Superior Tribunal
de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix
Fischer, 5a T., j. em 02.08.2018 “III - Os recursos
às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução
provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição
das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a
determinação
do
cumprimento
provisório
da
pena
fixada”),
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS de
acordo com a situação fática suso exposta
(destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE
PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem alertados
e cientes disso!!!!!!), com fundamento no
artigo 387 § 1°, c/c artigo 312, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1502818-46.2019.8.26.0530 VOTO N° 23.237
- DS
Código de Processo Penal, com a imediata
expedição de mandado de prisão.
Ante o exposto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento aos recursos.
Expeçam-se
de
imediato
mandados de prisão contra os Réus.
ZORZI ROCHA
RELATOR